Tribunal: TJSP
Processo: 0009802-53.2004.8.26.0302
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Município de Jaú. Ocupação de imóveis dos autores pelo Poder Público. Indenização bem fixada, com base em minucioso e robusto laudo pericial, atendido o princípio da justa indenização. Honorários advocatícios fixados em 1% (um por cento) sobre o valor total da indenização, "respeitado o limite previsto no art. 27 do Decreto-lei 3365/41". Apelo do advogado dos

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Município de Jaú. Ocupação de imóveis dos autores pelo Poder Público. Indenização bem fixada, com base em minucioso e robusto laudo pericial, atendido o princípio da justa indenização. Honorários advocatícios fixados em 1% (um por cento) sobre o valor total da indenização, "respeitado o limite previsto no art. 27 do Decreto-lei 3365/41". Apelo do advogado dos coautores pela majoração do percentual da verba e afastamento da limitação do valor, imposta pelo d. Juízo "a quo". Parcial acolhida. O montante dos honorários condiz com o trabalho exigido, contudo, deve ser afastada a limitação do valor, diante da inconstitucionalidade da expressão "não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)", contida no § 1o do artigo 27 do Decreto-Lei no 3.365/41, conforme decidido na ADIN no 2332. No mais, os juros moratórios foram fixados 6% ao ano, com fluência a partir do trânsito em julgado. Apelo do Município réu acolhido, para que os juros moratórios sejam contados no percentual de 6% ao ano, mas somente se extrapolado o prazo de pagamento do precatório, ou seja, a partir do dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 100 da CF), em consonância com o julgamento do mérito do REsp no 1.118.103/SP, Temas 210 e 211 do STJ, DJe de 08/03/2010 (Súmula Vinculante 17/STF). No âmbito do reexame necessário, fica consignado que o índice de correção monetária da Tabela Prática a ser empregado é o IPCA-E, em consonância com os Temas 905 do STJ e 810 do STF. Além disso, os juros compensatórios devem incidir sobre o valor corrigido da indenização, desde a ocupação de cada imóvel, como explicitado no dispositivo da r. sentença, mas no percentual de 6% ao ano (não de 12% ao ano), até a expedição do precatório, com base no "caput" do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 e conforme o decidido na ADIN no 2332. Sentença parcialmente reformada. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC). APELO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO ADESIVO PROVIDO.